Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença, o autor interpusera recurso de apelação. Sucede que o ilustre causídico que subscrevera o apelo[1] – Dr. Fábio Oliveira Dutra, OAB/SP n. 292.207 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato[2] do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos fora firmado em 31 de março de 2022 e com expressa previsão de validade pelo interregno de 2 (dois) anos, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual da outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo à apelante – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados NPL II -, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[3], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação ID 63594738 [2] Procuração ID 63594730 [3] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)